Tribunal: TJDFT
Processo: 0749374-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0749374-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARISTIDES RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Defiro o prazo de 30 dias para análise e instrução do pedido formulado pela defesa. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator